Tribunal: TJES
Processo: 5002706-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002706-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE WILSON BARBOZA DE MAGALHAES JUNIOR
AGRAVADO: IGREJA CRISTA MARANATA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5002706-37.2021.8.08.0000

Agravante: José Wilson Barboza de Magalhães Júnior

Agravada: Igreja Cristã Maranata

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de “
ação ordinária de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e pedido de tutela de urgência antecipada
”, deferiu “
em parte a medida liminar, tal como requerida no
item 66.a.1)
da inicial, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de sua majoração, caso se mostre insuficiente
” (id 1328691).

Significa dizer que a decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o requerido retire “
todas as postagens transcritas acima e constante da ata notarial em anexo de sua rede social, sob pena de multa diária [...], bem como seja a parte Requerida compelida a se abster de fazer qualquer republicação, ou publicação que faça qualquer menção ou referência a Igreja Cristã Maranata (ou seus membros, pastores ou dirigentes) em postagens e publicações futuras, sob pena de astreintes [...] por publicação e mais multa diária pelo tempo de permanência no ar
” (id 1328686).

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que tal pronunciamento “
está causando ao Agravante lesão grave e de difícil reparação, visto que está impedindo seu direito constitucional de liberdade de expressão, considerando que a conduta do Agravante não representa a prática de qualquer ato ilícito, sendo exercido tal como previsto no art. 5º, IV, da Constituição Federal
”. Alega que não fez a afirmação de que a agravada é sonegadora de impostos, pois “
o Agravante apenas noticiou, por meio de compartilhamento da informação na página do grupo fechado do Facebook, acerca da existência da acusação de sonegadora feita pelo GAECO e pela Polícia Federal, sendo que tal fato foi compartilhado por vários ex-membros da ICM no mesmo grupo
”. Argumenta que “
em sua publicação o Agravante disponibilizou informação no sentido de que a Agravada sofre cerca de 800 execuções fiscais encontradas nas pesquisas processuais, bem como deve cerca de 37 milhões à Receita Federal
”. Quanto à “
alegação de que o Agravante afirma que a família do presidente da ICM, Gedelti Gueiros, financiou o empreendimento que se tornaria uma grande organização criminosa chamada de Igreja Cristã Maranata – ICM”
, aduz que “
parte da afirmação acima, ao contrário do que alega a Agravada, não foi introduzida perante a opinião pública pelo ora Recorrente, visto que o fato relacionado à polêmica origem da ICM encontra-se em texto do livro 'Igreja Presbiteriana de Vila Velha: 50 anos de história, do Dr. Joel Ribeiro Brinco
”. Segundo o agravante “
houve uma manipulação na postagem feita pelo Agravante, para fazer crer que o texto teria sido produzido por ele
”, no que se refere à “
alegação de que o Agravante afirma que a ICM utilizou ofertas de crianças em sacrifício na maçonaria para sua criação
”. A respeito da “
alegação de que o Recorrente afirma que a ICM utilizou de falsos dons e falsas revelações
”, entende que em relação à postagem existente no link que faz referência na peça recursal, “
informa o Agravante que sua opinião está fundamentada em entendimento doutrinário da Igreja Presbiteriana e das demais Igrejas
”. Relativamente à “
alegação de que o Agravante afirma que a ICM é cheia de ladrões
”, diz que não afirmou isso nas publicações do Facebook, que seu comentário teria sido distorcido, porém argumenta que tal publicação teria sido corrigida antes do ingresso da demanda. Também alega que “
é um Pastor ativista que combante o abuso do poder religioso configurado através da exploração da fé
”, bem como que “
suas manifestações nas redes sociais em muito se distanciam de ofensas aleatórias formuladas em desfavor da Agravada
”. Acrescenta que “
todas as postagens no grupo fechado do Facebook atribuídas ao Agravante passaram por uma rigorosa explicação no canal do YouTube 'Maranata Anátema', pertencente a um grupo denominado 'Salvos pela Graça'
”. Por fim, sustenta que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência em favor da agravada, diante da ausência da probabilidade do direito, em razão do “
exercício da liberdade de expressão
”, “
ausência do elementos subjetivo de dolo
”, pugnando, ao final, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Decisão proferida no id 1527140, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo postulado, a qual foi impugnada pelo agravo interno interposto no id 1639029.

A parte agravada ofertou contrarrazões ao agravo interno (id 1793386).

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 1682681).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de dezembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

15/03/2022

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Acerca de tal aspecto, observo que a decisão agravada restou proferida nestes termos:

“
Os fatos narrados na
petição inicial ora recebida
, são em tudo e por tudo semelhantes àqueles que também narrou na inicial do processo n.0032133-30.2019.8.08.0035, igualmente em curso nesta 2ª Vara Cível.

Assim é que também agora constato que as questões de fato e de direito trazidas na petição inicial ora recebida não são novas, e têm merecido análise e resolução pelas instâncias do nosso E. Tribunal, como se pode ver, dentre muitos outros, de recentíssimo aresto, cuja premissa fundamental compõe-se do reconhecimento de que “o direito à liberdade de expressão e informação possui envergadura constitucional (art. 5º IV e IX e art. 220, § 2º da CF/88)”.

Todavia, ainda segundo o mesmo acórdão, tal direito “não se caracteriza como uma garantia absoluta, e o abuso de seu exercício, na prática, pode resvalar na violação de outros direitos igualmente protegidos pelo ordenamento jurídico, tais como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade” (TJES, Classe: Apelação, 027140004972, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 22/08/2019).

Tanto no caso apreciado no aresto, quanto na hipótese dos fatos narrados na inicial ora em apreço, constato também que algumas postagens possuem conteúdo capaz de violar a honra da parte autora, bem como relacionam a sua imagem “à prática de crimes”. Por isso, e de igual forma, “as consequências advindas das publicações possuem potencial para lesar a honra, a reputação e a imagem da autora”, donde, então, a plausibilidade do seu direito à indenização por danos morais.

Em outras palavras: as tais “postagens” colocaram a parte autora ao frágil abrigo das licenciosidades e das permissividades sem limites que marcam as tais “redes sociais”. (Chega-se, mesmo, ao ponto de um respeitável filósofo brasileiro se referir aos nossos dias como um tempo marcado por uma “infantilização do convívio social”.)

Tudo isso é quanto basta para ser atendido o quanto requerido no item 66.a.1) da inicial.

Quanto ao item 66.a.1.1.), tenho que, por se tratar, a presente decisão, de ato judicial passível de recurso e, por conseguinte, de reforma, entendo então que a sua “publicação”, não é conveniente.

O mesmo se aplica quanto ao requerimento de “retratação” (sic).

Ante o exposto
, defiro a em parte a medida liminar, tal como requerida no
item 66.a.1)
da inicial, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de sua majoração, caso se most re insuficiente.”

Assim, a decisão impugnada acatou o pleito liminar da agravada para determinar que o agravante retire “
todas as postagens transcritas acima e constante da ata notarial em anexo de sua rede social, sob pena de multa diária [...], bem como seja a parte Requerida compelida a se abster de fazer qualquer republicação, ou publicação que faça qualquer menção ou referência a Igreja Cristã Maranata (ou seus membros, pastores ou dirigentes) em postagens e publicações futuras, sob pena de astreintes [...] por publicação e mais multa diária pelo tempo de permanência no ar
” (id 1328686).

Ocorre que, após revisitar a tese autoral, a antítese formulada neste agravo e cotejá-las com síntese da decisão recorrida e os elementos vertidos nos autos, entendo que, ao menos em trato inicial, levando em consideração que o agravante se qualifica como historiador, teólogo e pastor ativista, observo que as argumentações detalhadas que ele lançou sobre as questões fáticas discutidas (sintetizadas no relatório), sugerem que suas ideias e opiniões lançadas em redes sociais que tenham mencionado a instituição agravada ou algum(ns) de seus membros, aparentemente decorreram de reprodução de manifestações prévias de fatos veiculados tanto na imprensa (midias sociais) ou até mesmo de obra literária de terceiros.

Posta assim a questão, ao contrário do entendimento acenado na decisão em que indeferi o efeito suspensivo, entendo que a plausibilidade jurídica invocada pela agravada é insuficiente para mitigar o princípio constitucional da liberdade de expressão, tendo em vista que proclama o inciso IV, do art. 5º, da CF/88 que
“
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato
”, de modo que caso seja apurado na transcurso de dilação probatória no juízo de origem eventual abuso de direito por parte do agravante, com efeito, certamente acarretará em reponsabilidades daí decorrentes.

Aliás, destaco que este egrégio TJES em circunstâncias assemelhadas a deste autos tem reconhecido a prevalência do princípio da liberdade de expressão (religiosa), conforme, dentre outros, os seguintes precedentes:

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE POSTAGENS EM REDE SOCIAL. CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVO À IMAGEM E O SENTIMENTO RELIGIOSO DA IGREJA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A agravante se irresigna com a decisão que indeferiu a tutela de urgência pugnada para que o requerido/agravado fosse compelido a retirar as postagens e comentários de sua rede social que supostamente propagam intolerância religiosa e atentam contra o sentimento religioso da igreja, seus líderes e fiéis, maculando a imagem da instituição.

2. Da análise dos documentos, vê-se que o conteúdo crítico das postagens do requerido/agravado foram publicadas apenas em seu perfil pessoal e em grupo privado, e parecem decorrer de sua insatisfação com os rumos da congregação, principalmente a partir da investigação criminal que existe em face de líderes da igreja, fato amplamente noticiado na imprensa local.

3.
A condição da autora/agravante, como instituição religiosa com diversos fiéis e inequívoca notoriedade atrai naturalmente pensamentos críticos e manifestações dissidentes que não representam, necessariamente, ataques ao sentimento religioso e à imagem da instituição.

4. Não estando presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, merece prevalecer a decisão recorrida.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001435-27.2020.8.08.0000 , Primeira Câmara Cível, RELATOR DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento: 22 de setembro de 2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IGREJA CRISTÃ MARANATA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER/INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE COGNIÇÃO RAREFEITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO – RESPEITO AO PROSELITISMO E À LIBERDADE DE EXPRESSÃO – AUSÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EM FACE DA AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mesmo ciente de que é tênue a linha que separa o direito de liberdade de expressão - garantido pela Constituição Federal - dos fatos que efetivamente possuem o condão de afrontar a moral e a imagem de terceiros, in casu, data vênia, não se verificou que as postagens efetivadas pelo agravado tenham efetivamente extrapolado o seu direito de se manifestar no âmbito religioso, ainda que de forma contrária aos preceitos e anseios da recorrente.

2. Afere-se juridicidade nos termos da decisão objurgada, eis que destaca que: A. O proselitismo religioso deve ser garantido à luz de entendimento, inclusive, materializado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2566 – Relator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN); B. A restrição ao livre exercício da liberdade de expressão e da manifestação do pensamento (art. 5º, IV), sem que cabalmente demonstrada a ilicitude e sem exame detido quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo (inclusive após o exercício do contraditório) ensejaria censura. É realmente o caso dos autos.

3. Não se vislumbra dano intenso ou irreparável se a decisão originária for mantida até a análise exauriente da ação originária.

4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000873-81.2021.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, RELATOR DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Julgamento:
25 de outubro de 2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIBERDADE RELIGIOSA. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CENSURA. ÚLTIMA MEDIDA A SER ADOTADA. MITIGAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO SOMENTE É POSSÍVEL EM HIPÓTESE EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1) O Supremo Tribunal Federal concluiu que, apesar de inexistir hierarquia entre direitos fundamentais, a liberdade de expressão possui posição preferencial em relação aos demais direitos, diante da existência de diversos dispositivos constitucionais assegurando a liberdade de expressão, conquista histórica frente as reprimendas observadas durante o período de ditadura militar pelo qual passou nosso país. Como consequência, o Pretório Excelso concluiu que se deve fazer uma análise muito rigorosa, criteriosa e excepcional de toda e qualquer medida que tenha por objetivo restringir a liberdade de expressão, sendo que eventual constatação do uso abusivo deste direito deve ser reparado, preferencialmente, pela retificação, pelo direito de resposta ou pela reparação civil, no escopo sempre de se evitar a censura.

2) O perfunctório exame dos elementos probatórios que instruem este recurso, inerente a fase de cognição sumária que se encontra a demanda originária, revelam que o julgador monocrático bem expôs os motivos pelos quais deixou de censurar, em sede de tutela de urgência, as postagens efetuadas pela agravada na internet por meio de redes sociais de terceiros, visto que não se constata, ao menos por ora, que a recorrida tenha imputado qualquer crime à igreja recorrente e nem que tenha buscado dificultar o exercício da liberdade de crença daquela instituição religiosa, tendo, aparentemente, apenas efetuado várias críticas a doutrina da igreja agravante e mostrado todo o seu ressentimento e mágoa após ter sido membro daquela instituição por quase uma década (ID 557182), o que obsta a determinação judicial para imediata retirada das publicações.

3) A despeito de a agravada ter utilizado algumas expressões fortes para criticar o dogma da igreja recorrente, não vislumbra-se, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, manifestações que tenham o condão de prejudicar a continuidade do exercício religioso pela igreja agravante e nem a imputação de crime, o que inviabiliza a atuação estatal, em sede de tutela provisória, para censurar as publicações, em respeito, inclusive, à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal que privilegia a adoção de medidas reparadoras em vez da retirada da manifestação da internet.

4) Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001386-83.2020.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, RELATOR
A
DES
ª
. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Julgamento: 15 de setembro de 2020 )

No mesmo sentido, confira-se:
TJES, Agravo de Instrumento nº
5002527-40.2020.8.08.00
0
0,
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, RELATOR
A
DES.
MANOEL ALVES RABELO
, Julgamento:
04
de
feverei
ro de 202
1
,
dentre outros.

Por fim, para que não se alegue omissão, consigno que, embora a agravada tenha noticiado em suas contrarrazões e ainda reforçado em sede de sustentação oral acerca de novas manifestações
veiculadas pela
recorrente por meio de vídeos no Youtube, certo é que
a temática de
tais postagens aparentemente não est
á
compreendid
a
na causa de pedir
inserida n
o instrumento da demanda, bem como foram realizadas posteriormente à prolação da decisão recorrida
e, por isso, tampouco foram
submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau, o que, consequentemente, importa em óbice intransponível para que este egrégio Tribunal de Justiça sobre elas se incursione, sob pena de
incorrer na vedada
supressão de instância.

Nesse contexto,
dou

provi
mento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, indeferir integralmente a tutela provisória de urgência postulada na ação ordinária de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais (tal como requerida no item 66.a.1 - da inicial), via de consequência,
julgo prejudicado

o agravo interno interposto no id 1639029.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO (RELIGIOSA). PREVALÊNCIA. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1.Como se sabe “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso vertente, a plausibilidade jurídica invocada pela agravada é insuficiente para mitigar o princípio constitucional da liberdade de expressão, tendo em vista que proclama o inciso IV, do art. 5º, da CF/88 que
“
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato
”, de modo que caso seja apurado na transcurso de dilação probatória no juízo de origem eventual abuso de direito por parte do agravante, com efeito, certamente acarretará em responsabilidades daí decorrentes.

3. Aliás, este egrégio TJES em circunstâncias assemelhadas a deste autos tem reconhecido a prevalência do princípio da liberdade de expressão (religiosa).

4. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

5. Agravo Interno julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumente e, por via de consequência, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e, por via de consequência, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.